Tribunal: TJES
Processo: 5029482-95.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029482-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BLYMA FROSI SILVA
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL MOTIVADO POR INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ. NEGATIVA DE ATENDIMENTO APÓS QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA FIXAR INDENIZAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma parcial da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por beneficiária de plano de saúde, declarando a ilegalidade do cancelamento do plano por inadimplência inferior a 60 dias, mas afastando o pleito de indenização por danos morais. A autora teve consulta médica negada em 18/10/2023, três dias após quitar a mensalidade vencida. A sentença restabeleceu o plano, mas afastou a indenização por entender tratar-se de mero aborrecimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se o cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão, diante de inadimplência inferior a 60 dias, e sem notificação eficaz ao consumidor, autoriza a recusa de atendimento médico e se tal conduta configura dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). O cancelamento do plano de saúde, mesmo coletivo, exige inadimplência superior a 60 dias e prévia notificação eficaz ao consumidor, conforme artigo 13 da Lei nº 9.656/98 e RN 195/2009 da ANS. Restou incontroverso que a autora quitou o débito antes da consulta, e que a notificação não foi eficaz. A negativa de atendimento, em momento de vulnerabilidade, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar. O valor de R$ 7.000,00 mostra-se adequado, proporcional e suficiente ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. É indevido o cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão diante de inadimplência inferior a 60 dias e sem notificação eficaz ao consumidor. 2. A negativa de atendimento médico em razão de cancelamento irregular do plano caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da sanção."

_______

Dispositivo citado relevante
: Lei nº 9.656/98, Art. 13, parágrafo único, II

Jurisprudência citada relevante
: STJ; REsp 2.189.169; Proc. 2024/0479116-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 26/06/2025..
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029482-95.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BLYMA FROSI SILVA

RECORRIDOS: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL MOTIVADO POR INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ. NEGATIVA DE ATENDIMENTO APÓS QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA FIXAR INDENIZAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma parcial da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por beneficiária de plano de saúde, declarando a ilegalidade do cancelamento do plano por inadimplência inferior a 60 dias, mas afastando o pleito de indenização por danos morais. A autora teve consulta médica negada em 18/10/2023, três dias após quitar a mensalidade vencida. A sentença restabeleceu o plano, mas afastou a indenização por entender tratar-se de mero aborrecimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se o cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão, diante de inadimplência inferior a 60 dias, e sem notificação eficaz ao consumidor, autoriza a recusa de atendimento médico e se tal conduta configura dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). O cancelamento do plano de saúde, mesmo coletivo, exige inadimplência superior a 60 dias e prévia notificação eficaz ao consumidor, conforme artigo 13 da Lei nº 9.656/98 e RN 195/2009 da ANS. Restou incontroverso que a autora quitou o débito antes da consulta, e que a notificação não foi eficaz. A negativa de atendimento, em momento de vulnerabilidade, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar. O valor de R$ 7.000,00 mostra-se adequado, proporcional e suficiente ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. É indevido o cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão diante de inadimplência inferior a 60 dias e sem notificação eficaz ao consumidor. 2. A negativa de atendimento médico em razão de cancelamento irregular do plano caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da sanção."

_______

Dispositivo citado relevante
: Lei nº 9.656/98, Art. 13, parágrafo único, II

Jurisprudência citada relevante
: STJ; REsp 2.189.169; Proc. 2024/0479116-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 26/06/2025..

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BLYMA FROSI SILVA em face de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. A petição inicial (ID 13659329, 13659330) aduz que a autora, beneficiária de plano de saúde Unimed administrado pela ré, teve seu atendimento negado em consulta médica em 18/10/2023, sob a alegação de exclusão do plano por atraso na mensalidade de setembro/2023, a qual já havia sido quitada em 15/10/2023, ou seja, 03 dias antes da negativa de atendimento. Sustenta que o cancelamento se deu em desconformidade com a legislação aplicável (Lei nº 9.656/98 e Resolução Normativa da ANS), que exige atraso superior a 60 dias e prévia notificação, requerendo o restabelecimento do plano, fixação de astreintes e indenização por danos morais não inferior a R$ 8.000,00.

Em contestação (ID 13659907), a ré arguiu a improcedência dos pedidos, sustentando que o plano estava ativo à época da contestação e que o cancelamento ocorreu após o envio de notificações preventivas via "AR online" (IDs 13659910, 13659911, 13659912), e que a autora incorria em pagamentos contumazes em atraso.

Defendeu que o plano é coletivo por adesão, não se aplicando o art. 13 da Lei nº 9.656/98, e que as condições de rescisão estavam previstas contratualmente para atrasos superiores a 30 dias (ID 13659908). Pugnou, ainda, pelo indeferimento da inversão do ônus da prova e pela ausência de comprovação de danos morais, requerendo a improcedência do pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a limitação da condenação a R$ 1.000,00.

A sentença (ID 13659923) julgou parcialmente procedente os pedidos, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 13659898) para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, sem penalidades ou carências adicionais. Fundamentou sua decisão na aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula nº 469 do STJ) e na responsabilidade objetiva da ré, reconhecendo a verossimilhança das alegações da autora e sua hipossuficiência para a inversão do ônus da prova. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que a autora não comprovou violação aos seus direitos de personalidade, e que os fatos configuraram meros dissabores.

Irresignada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 13659924), requerendo a reforma da sentença exclusivamente no tocante à improcedência do pedido de danos morais. Argumenta que o cancelamento indevido do plano de saúde, sem a observância dos prazos legais e sem notificação formal eficaz, e o constrangimento público sofrido ao ter o atendimento negado, mesmo após a quitação do débito, configuram dano moral indenizável. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e reitera o pedido de justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 13659929), a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, especialmente no que tange à improcedência dos danos morais, alegando que foram enviadas notificações preventivas e que não houve ato ilícito capaz de gerar dano moral, tratando-se de meros aborrecimentos..

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da parte autora. Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao compulsar dos autos, verifico que a empresa requerida não cumpriu seu ônus probatório, disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstrou a inexistência de falha na prestação de serviço.

A controvérsia central reside na legalidade do cancelamento/suspensão do plano de saúde da autora e na existência de danos morais indenizáveis.

A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, e a Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, estabelecem que a suspensão ou rescisão de contrato de plano de saúde por inadimplência somente pode ocorrer se o atraso for superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, e se o consumidor for comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência

No caso dos autos, restou incontroverso que o atraso da mensalidade de setembro de 2023 era de 34 dias e que a autora a quitou em 15 de outubro de 2023, antes da consulta agendada para 18 de outubro de 2023.

A despeito das notificações enviadas pela ré por "AR online" (IDs 13659910, 13659911, 13659912), é crucial que a notificação prévia seja eficaz para alertar o consumidor sobre as consequências da inadimplência.

Ademais, a negativa de atendimento à recorrente em consulta médica agendada, mesmo com o pagamento do débito já efetuado, e o constrangimento de ser informada da exclusão do plano perante outros pacientes, evidenciam a falha na prestação do serviço por parte da operadora. Tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, inerentes às relações consumeristas, gerando abalo que transcende o mero dissabor.

Neste sentido importante destacar os seguintes julgados do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZATÓRIO. QUANTUM PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração de danos morais indenizáveis demandaria o reexame do conjunto fático- probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. O arbitrado a título de danos morais - R$ 3.000,00 (três mil quantum reais) -
não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente do cancelamento indevido do contrato de plano de saúde, com a consequente negativa de utilização da rede credenciada
. 3. Recurso especial não conhecido. (STJ; REsp 2.189.169; Proc. 2024/0479116-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 26/06/2025). (Grifo nosso).

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ. DANO MORAL EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Aglnt no AREsp 1.460.199/RJ, Relatora Ministra Maria ISABEL Gallotti, Quarta Turma, julgado em, DJe de). 23/11/2020 27/11/2020
3. O Tribunal de origem consignou que não ficou comprovada a notificação da rescisão contratual ao beneficiário, não sendo cumpridos, pois, os requisitos legais para o cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. A Corte de origem entendeu que, dadas as circunstâncias, o cancelamento indevido do plano de saúde extrapolou o mero aborrecimento e configurou danos morais. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.842.867; Proc. 2025/0020776-3; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 16/06/2025). (Grifo nosso).

Ressalte-se que o direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental (art. 6º), sendo dever do Estado e da iniciativa privada assegurar acesso digno e contínuo à assistência médica (arts. 196 e 197 da CF). A interrupção injustificada do plano de saúde, ofende frontalmente tais preceitos.

Portanto, a postura da parte recorrida ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrente, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar os danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo sofrido pela recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para condeno a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)